Tribunal: TJDFT
Processo: 0734453-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DE PREJUDICIAIS. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES. ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua manifesta inadmissibilidade.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão que rejeita questão prejudicial atinente ao aproveitamento de atos processuais.

III. Razões de decidir.

3. O art. 932, III, do CPC autoriza ao Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
4. O Agravo de Instrumento interposto em face de decisão monocrática que rejeita questão prejudicial atinente ao aproveitamento de atos processuais é inadmissível, por não estar presente no rol taxativo do 1.015 do CPC, e não estar comprovada a urgência decorrente do risco de perecimento do direito.
5. O reconhecimento da manifesta improcedência do agravo interno pela unanimidade do Colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A decisão que rejeita prejudicial atinente ao aproveitamento de atos processuais não autoriza a mitigação da regra processual, isso porque não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, iii; 1.015, caput.